Tribunal: CARF
Processo: 13884.900455/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF- original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico-contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Por se tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte recorrente na sua atividade de produção de prova.
É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
Considera-se inexistente o pedido de diligência e perícia técnica, quando não atender aos ditames do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72. Aplicação da inteligência do § 1o do art. 16 do mesmo diploma legal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, por ter caráter procrastinatório da exigência do crédito tributário pela Fazenda Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 160

1
159
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13884.900455/2006­74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.151 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁTICA S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA NACIONAL.
PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em
processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de
suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de
suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e
aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900455/2006-74
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 161

2
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico­contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se
justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de
documentos.
Por se tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia
só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não
se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte recorrente na sua atividade de produção de prova.
É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito
creditório contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e
CPC ­ Lei no 13.105/2015, art. 373, I).
Considera­se inexistente o pedido de diligência e perícia técnica, quando não
atender aos ditames do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72. Aplicação da
inteligência do § 1o do art. 16 do mesmo diploma legal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, por
ter caráter procrastinatório da exigência do crédito tributário pela Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o
pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 162

3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 163

4
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 142/151) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/Campinas (e­fls. 128/138) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente, ao indeferir o direito creditório pleiteado e ao não homologar a compensação
tributária objetos dos autos.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 23/09/2003, mediante programa PER/DCOMP, a contribuinte
transmitiu a DCOMP (retificadora) no 2270.29130.230903.1.7.04­3209 (DCOMP retificada no
653.95514.260503.1.3.04­5951), informando compensação tributária (e­fls. 27/32), onde
consta:

­ Débito (confessado): CIDE

(...)

(...)

­ Crédito (utilizado): IRRF
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 164

5

(...)

(...)

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 165

6

(...)

Em 12/08/2008, a DRF/São José dos Campos indeferiu o crédito pleiteado,
pois, embora confirmado o valor recolhido, inexiste saldo para ser utilizado para quitação do
débito confessado na DCOMP objeto dos presentes autos (e­fl. 78), cuja fundamentação
transcrevo excerto:
(...)

(...)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 166

7
Ciente desse despacho decisório em 20/08/2008 (e­fls. 80/81), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 19/09/2008 (e­fls. 03/10), argumentou, em
resumo:

(...)

II.a) DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DECLARADO NA
PER/DCOMP (...), DECORRENTE DO PAGAMENTO A
MAIOR A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
De inicio, cumpre a Defendente esclarecer a origem do crédito
não reconhecido pela Autoridade Fiscal, o qual decorreu do
pagamento a maior de IRRF, que deveria ter sido calculado à
alíquota de 15% (quinze por cento), mas por equivoco foi
computado à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), sobre os
valores remetidos ao exterior em razão da prestação de serviços
de assistência técnica por empresas estrangeiras, sem
transferência de tecnologia.

(...)
A própria Receita Federal do Brasil, em decorrência da
confusão legislativa instaurada, foi instada a se manifestar
sobre o tema e o fez, de forma uníssona, no sentido de que a
alíquota de 15% (quinze por cento) do IRRF incidente nas
operações em comento começaria a vigorar .a partir de 1° de
janeiro de 2002, com o inicio da vigência da CIDE e em respeito
ao principio da anterioridade, conforme se verifica das soluções
de consulta, in verbis:
"ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — IRRF
EMENTA: REMESSA AO EXTERIOR — Remuneração de
Contratos de Assistência Técnica e Serviços Técnicos. As
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas à empresa domiciliada no exterior a titulo de
remuneração de contratos que tenham por objeto assistência
técnica e serviços técnicos, sem transferência de tecnologia,
sujeitam­se, a partir de 1° de janeiro de 2002, à incidência do
imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por
cento)." (SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 345 de 05 de Setembro
de 2006).
(...)
Por conseguinte, ao rever o recolhimento de IRRF relacionado
aos fatos geradores ocorridos no dia 15/01/2002, a Defendente
constatou a existência de pagamento a maior, uma vez que
considerou a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) não mais
vigente, tendo a diferença apurada atingido o montante de R$
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 167

8
1.643.003,77 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil e três
reais e setenta e sete centavos), consoante se verifica da
analítica planilha anexa (doc. 03).
Dentre tais compensações encontrava­se a declarada na
PER/DCOMP
n°
02653.95514.260503.1.3.04­5951,
devidamente
retificada
pela
PER/DCOMP
n°
22270.29130.2309031.7.04­3209
no
tocante
á
data
de
vencimento do débito compensado, objeto de análise pela
Autoridade Fiscal, que consignou no r. despacho decisório (...),
de modo equivocado, a inexistência do crédito pretendido
passível de aproveitamento.
No entanto, constata­se da anexa planilha, do contrato de
câmbio correlato e das respectivas faturas traduzidas (invoices)
(doc. 04), o detalhamento das operações e dos valores
envolvidos que culminaram no recolhimento a maior de IRRF,
corretamente apurado pela Defendente, nos termos da legislação
aplicável.
Nesse sentido, não se revelam plausíveis as razões que
conduziram a Autoridade Fiscal a não homologar a
compensação pretendida, porquanto restaram cabalmente
comprovadas as razões que conduziram a Defendente a apurar o
crédito em questão, decorrente tão somente da consideração
equivocada da alíquota aplicável à remessa de valores para
pagamento da prestação de serviços de assistência técnica que, a
partir de 1° de janeiro de 2002, voltou a ser de 15% (quinze por
cento).
(...)
Obs:
A contribuinte pleiteou direito creditório, no montante originário de R$ 44.337,16 a título e
IRRF pago a maior ou indevido, com a conseqüente homologação da compensação declarada.

Na sessão de 01/08/2011, a 4a Turma da DRJ/Campinas julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, ao não reconhecer o crédito pleiteado e não
homologar a compensação por falta de provas da operações que teriam implicado o pagamento
a maior ou indevido do IRRF, conforme Acórdão (e­fls. 128/138), cuja ementa e voto
condutor, no que pertinente, transcrevo:

(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR QUE 0 DEVIDO. IRRF.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 168

9
Não apresentados os meios de prova suficientes para comprovar
o recolhimento a maior do IRRF incidente sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a titulo de remuneração de serviços técnicos e de
assistência técnica, não se reconhece o direito credit6rio
pleiteado.
Em
conseqüência,
não
se
homologam
as
compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Voto
(...)
10. Analisando as alterações introduzidas pela Lei n° 10.332, de
2001 (regulamentadas pelo Decreto n° 4.195, de 2002), verifica­
se que a partir de 1o de janeiro de 2002, sobre a remuneração de
quaisquer serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no
exterior, passou a incidir a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico, instituída pelo art. 2° da Lei n° 10.168, de
2000.
11. Verifica­se também, no art. 7° da referida lei, que a alíquota
do imposto de renda na fonte foi reduzida para 15% (quinze por
cento) apenas para as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a titulo de
remuneração de "serviços de assistência administrativa e
semelhantes", já que a redução de alíquota para "serviços
técnicos e de assistência técnica" está prevista no art. 3o da
Medida Provisória n° 2.062­63, de 23 de fevereiro de 2001
(Medida Provisória n° 2.159­70, de 24.08.2001), que também
condiciona tal redução á incidência da CIDE, que se deu a
partir de 1° de janeiro de 2002.
12. Dessa forma, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas à empresa domiciliada no exterior", a
titulo de remuneração de contratos que tenham por objeto
assistência técnica e serviços técnicos, sem transferência de
tecnologia, sujeitavam­se, a partir de 1° de janeiro de 2002, à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%
(quinze por cento), bem como à incidência da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico ­ CIDE, à alíquota de 10%
(dez por cento).
(...)
17. Na planilha de fl. 36, pretende demonstrar que o crédito de
R$ 44.337,16, objeto deste processo, teria por origem a
diferença de alíquotas do IRRF incidente sobre duas remessas
efetuadas ao exterior, na data de 15/01/2002, a saber:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 169

10
17.1. remessa de USD 129.079,17, em favor do fornecedor
"Powell", n° do contrato 02/001347, equivalente a R$
306.743,74 (câmbio de 2,37640), resultando numa base de
cálculo, para a alíquota de 25%, de R$ 415.944,72, face ao
reajustamento, e de uma base de cálculo, para a alíquota de
15%, de R$ 367.010,05, e uma diferença de imposto, pago a
maior, de R$ 48.934,67;
17.2. remessa de USD 54.374,80, em favor do fornecedor "Shaw
Pittiman", no do contrato 02/001348, equivalente a R$
129.216,27 (câmbio de 2,37640), resultando numa base de
cálculo, para a alíquota de 25%, de R$ 175.217,36, face ao
reajustamento, e de uma base de cálculo, para a alíquota de
15%, de R$ 154.603,55, e uma diferença de imposto, pago a
maior, de R$ 20.613,81. (fl. 36) (e­fl. 40).
18. Da soma das duas diferenças indicadas (R$ 48.934,67 + R$
20.613,81), resulta a importância de R$ 69.548,48, crédito este
pleiteado
por
meio
do
PER/DCOMP
números
38161.81106.270603.1.3.04­0011
(vinculado
ao
processo
13884.900650/2006­02 —crédito de R$ 25.211,32), bem
como ao PER/DCOMP número 02653.95514.260503.1.3.04­
5951, retificado pelo de número 22270.29130.230903.1.7.04­
3209, vinculado a este processo administrativo (crédito de R$
44.337,16).
(...)
29. A partir da descrição acima efetuada, conclui­se que o
contrato de cambio e as faturas apresentadas pela empresa não
guardam relação direta ou vinculo com o direito creditório
pleiteado, o qual, segundo a própria informação da interessada,
constante da planilha de fl. 36, estaria vinculado aos contratos
de número 02/001347 e 02/001348, atrelados aos fornecedores
"Powel" e "Shaw Pittiman", e não a "Embraer Aircraft Customer
Services, Inc.", não se revestindo, portando, de qualquer valor
probatório.
30. Destaque­se também que a escrituração contábil/fiscal não
foi apresentada, para comprovar o lançamento do IRRF
original, à aliquota de 25%, bem como o seu estorno posterior,
em decorrência da redução da alíquota para 15%, nem há
qualquer comprovação quanto à data efetiva em .que as
importâncias envolvidas na transação teriam sido pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas á empresa
domiciliada no exterior, a titulo de remuneração de Contratos
que tenham por objeto a assistência técnica e/ou serviços
técnicos. . ". . .
31. Enfim, embora conste no demonstrativo de fl. 36 que a data
de remessa de todas as importâncias envolvidas seria
15/01/2002,
não
foram
apresentados
documentos
especificamente referidos à diferença de imposto de R$
69.548,48, parte da qual foi pleiteada por meio deste processo,
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 170

11
nem houve a necessária confirmação por meio da escrituração
contábil e fiscal da interessada.
(...)

40. Concluindo, não há direito creditório a ser reconhecido. Em
conseqüência, não se homologam as compensações declaradas.
(...)
Obs:
A diferença de imposto calculada (R$ 1.643.003,77) corresponde â diferença entre o débito
declarado em DCTF, para o período de apuração 15­07/02, no valor de R$ 2.032.659,26, e o recolhimento
efetuado por meio de DARF, de R$ 3.675.663,03, em 15/01/2002.

Ciente desse decisum em 20/10/2011 ­ quinta­feira (fl. 141), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 21/11/2011 ­ segunda­feira (e­fls. 142/151), reiterando as
razões já apresentadas na instância a quo, porém acrescentou:

(...)

(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 171

12

(...)

(...)

(...)

Obs:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 172

13
Nesta instância recursal, a contribuinte não juntou cópia da escrituração contábil que pudesse
justificar a DCTF (retificadora) apresentada e dos documentos (contratos) que a decisão recorrida consignou como
não existentes nos autos, conforme excerto do voto condutor já transcrito antes, necessários para comprovar o
direito creditório reclamado nestes autos.
E o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 173

14

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­Relator.

O Recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Conforme relatado, o processo trata de compensação tributária, onde a
contribuinte reclama direito creditório de IRRF pago a maior ou indevidamente, valor R$
44.337,16 (original), de um crédito original de IRRF de R$ 69.548,48 de 15/01/2002, para
quitação do débito confessado, conforme extratos da DCOMP (e­fls. 29 e 31):

(...)

(...)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 174

15

(...)

Na Planilha ­ Documento 4 (e­fls. 40), a contribuinte especificou, vinculou,
as operações em relação às quais houve pagamento do IRRF a maior ou indevidamente, ou
seja:

(...)

(...)

Na verdade, a contribuinte recolheu IRRF, valor de R$ 3.675.663,03, código
de receita 0422, período de apuração 15/01/2002, data de vencimento 15/01/2002 e data de
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 175

16
recolhimento em DARF em 15/01/2002, sobre valores remetidos ao exterior em razão da
prestação de serviços de assistência técnica por empresas estrangeiras, sem transferência de
tecnologia, alíquota 25%, ou seja:

(...)

(...)

Cópia do comprovante de pagamento do IRRF, valor R$ 3.675.663,03,
código de receita 0422, de 15/01/2002 (e­fl. 38).

Entretanto, por lapso ou equívoco, argumenta a recorrente, o citado montante
de recolhimento do IRRF deu­se com alíquota incorreta de 25%, quando deveria ser à alíquota
de 15%.

A incidência da alíquota de 15%, a partir de 01/01/2002, é matéria
incontroversa nos presentes autos, conforme fundamentação do voto condutor da decisão
recorrida que, nessa parte, transcrevo (e­fls. 128/138):

(...)
10. Analisando as alterações introduzidas pela Lei n° 10.332, de
2001 (regulamentadas pelo Decreto n° 4.195, de 2002), verifica­
se que a partir de 1o de janeiro de 2002, sobre a remuneração de
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 176

17
quaisquer serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no
exterior, passou a incidir a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico, instituída pelo art. 2° da Lei n° 10.168, de
2000.
11. Verifica­se também, no art. 7° da referida lei, que a alíquota
do imposto de renda na fonte foi reduzida para 15% (quinze por
cento) apenas para as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a titulo de
remuneração de "serviços de assistência administrativa e
semelhantes", já que a redução de alíquota para "serviços
técnicos e de assistência técnica" está prevista no art. 3o da
Medida Provisória n° 2.062­63, de 23 de fevereiro de 2001
(Medida Provisória n° 2.159­70, de 24.08.2001), que também
condiciona tal redução á incidência da CIDE, que se deu a
partir de 1° de janeiro de 2002.
12. Dessa forma, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas à empresa domiciliada no exterior",
a titulo de remuneração de contratos que tenham por objeto
assistência técnica e serviços técnicos, sem transferência de
tecnologia, sujeitavam­se, a partir de 1° de janeiro de 2002, à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%
(quinze por cento), bem como à incidência da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico ­ CIDE, à alíquota de 10%
(dez por cento).
(...)

O despacho decisório (eletrônico) indeferiu o crédito pleiteado na DCOMP,
pela inexistência de saldo disponível.
A contribuinte tomou ciência do referido despacho em 20/08/2008 (e­fls.
80/81).
Antes disso, a contribuinte apresentara DCTF (retificadora), reduzindo o
débito do IRRF de R$ 3.675.663,03 para R$ 2.032.659,26, código de receita 0422, quanto ao
1o trimestre/2002, período de apuração 15o dia/Janeiro, gerando um crédito de pagamento a
maior ou indevido de IRRF de R$ 1.643.003,77, conforme cópia da DCTF (retificadora), de
27/07/2006 (e­fls. 34/37).

A decisão recorrida, também, indeferiu o crédito pleiteado por falta de
liquidez e certeza, pois a contribuinte não apresentara cópia da escrituração contábil do referido
PA e não apresentara sequer as cópia dos documentos das duas operações vinculadas, já citadas
anteriormente.
Nesta instância recursal, a recorrente, em suma, pediu a reforma da decisão
recorrida, argumentando que o crédito existe e que basta, no caso, o mero confronto entre
DIPJ, DCTF (retificadora), DIRF, cópia do DARF e Planilha. Além disso, argumentou a
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 177

18
recorrente que se houver dúvida acerca do direito creditório que se baixe os autos em diligência
fiscal, pois incabível transferir o ânus probatório para sua alçada quanto à juntada de cópia de
sua escrituração contábil quanto ao PA objeto do crédito pleiteado.

Identificados os pontos controvertidos para a enfrentá­los.

ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO E PAGAMENTO DO IRRF.
DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO DO PEDIDO GENÉRICO DE
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL

O recorrente, nas razões de defesa, desde a primeira instância de julgamento,
argumentou que o alegado erro na apuração do IRRF fato gerador 15/01/2002, reside, em
suma, acerca de duas operações (pagamentos de serviços contratados de residentes no exterior),
origem
do
crédito
reclamado
nestes
autos,
­
DCOMP
(retificadora)
no
2270.29130.230903.1.7.04­3209 (DCOMP retificada no 653.95514.260503.1.3.04­5951) (e­fls.
27/32),, conforme Planilha ­ documento 04 (e­fl. 40), da qual transcrevo o seguinte excerto:

(...)

(...)

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 178

19
Obs: Como visto, nesse excerto transcrito, o crédito de IRRF reclamando nestes autos, R$
44.337,16, refere­se especificamente a pagamentos de serviços a duas empresas residentes no exterior (indicadas
acima);

Cabe frisar que, no dia 15/01/2002, a recorrente fez pagamentos de várias
dezenas de operações com o exterior com o mesmo problema alegado (erro na apuração do
IRRF, em face de aplicação incorreta de alíquota), conforme informado na Planilha
(demonstrativo resumo), onde inclusive consta informado a utilização do crédito em diversas
DCOMP não objeto deste processo (e­fl. 40).

Mas, o que está em discussão, em litígio, nestes autos, é o IRRF apenas
acerca das duas operações citadas no demonstrativo anterior, pois a contribuinte,
expressamente, vinculou a origem do crédito utilizado na DCOMP e reclamado nestes autos a
essas duas operações, já mencionadas no demonstrativo (excerto) transcrito anteriormente.

Nesta instância recursal, a contribuinte não produziu outras provas, além das
já analisadas pela decisão recorrida.

Assim como já fora constatado na primeira instância de julgamento, nesta
instância recursal ordinária a contribuinte não produziu provas dessas duas operações citadas
que seriam a origem do crédito reclamado.

A matéria já foi adequadamente enfrentada pela decisão recorrida, ou seja, a
contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do crédito pleiteado, conforme voto condutor
da decisão recorrida e que, como razão de decidir, adoto como fundamentação, in verbis:

(...)
15. Aduz a contribuinte que, ao rever o recolhimento do IRRF
relacionado aos fatos geradores ocorridos em 15 de Janeiro de
2002, constatou a existência de pagamento a maior, uma vez que
considerou a alíquota de 25%, quando o correto seria a alíquota
de 15%.
16. Visando comprovar seu direito, apresenta cópias de
contratos de câmbio, de faturas originais e traduzidas, bem
como o detalhamento das operações e dos valores envolvidos
que teriam culminado no recolhimento a maior do IRRF, nos
termos da legislação aplicável, que passam a ser descritos e
apreciados.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 179

20
17. Na planilha de fl. 36 (e­fls. 40), pretende demonstrar que o
crédito de R$ 44.337,16, objeto deste processo, teria por origem
a diferença de alíquotas do IRRF incidente sobre duas remessas
efetuadas ao exterior, na data de 15/01/2002, a saber:

17.1. remessa de USD 129.079,17, em favor do fornecedor
"Powell", n° do contrato 02/001347, equivalente a R$
306.743,74 (câmbio de 2,37640), resultando numa base de
cálculo, para a alíquota de 25%, de R$ 415.944,72, face ao
reajustamento, e de uma base de cálculo, para a alíquota de
15%, de R$ 367.010,05, e uma diferença de imposto, pago a
maior, de R$ 48.934,67;
17.2. remessa de USD 54.374,80, em favor do fornecedor "Shaw
Pittiman", no do contrato 02/001348, equivalente a R$
129.216,27 (câmbio de 2,37640), resultando numa base de
cálculo, para a alíquota de 25%, de R$ 175.217,36, face ao
reajustamento, e de uma base de cálculo, para a alíquota de
15%, de R$ 154.603,55, e uma diferença de imposto, pago a
maior, de R$ 20.613,81. (fl. 36) ou e­fl. 40.

18. Da soma das duas diferenças indicadas (R$ 48.934,67 + R$
20.613,81), resulta a importância de R$ 69.548,48, crédito este
pleiteado
por
meio
do
PER/DCOMP
números
38161.81106.270603.1.3.04­0011
(vinculado
ao
processo
13884.900650/2006­02 —crédito de R$ 25.211,32), bem como
ao PER/DCOMP número 02653.95514.260503.1.3.04­ 5951,
retificado pelo de número 22270.29130.230903.1.7.04­3209,
vinculado a este processo administrativo (crédito de R$
44.337,16).

19. Na citada planilha constam ainda outros demonstrativos,
referentes a supostos créditos que não estão sob apreciação
neste processo. Para melhor elucidação, faz­se a consolidação:

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 180

21

20. Do demonstrativo acima, depreende­se que a diferença de
imposto calculada (R$ 1.643.003,77) corresponde â diferença
entre o débito declarado em DCTF, para o período de apuração
15/0102, no valor de R$ 2.032.659,26, e o recolhimento efetuado
por meio de DARF, de R$ 3.675.663,03, em 15/01/2002.
21. A interessada anexa o documento de fl. 37, referente a
contrato de importação, no valor de R$ 897.042,40 (USD
377.479,95), referido ao contrato n° 02/001417, atrelado ao
fornecedor "Embraer Aircraft Corpo", sobre o qual incidiu um
IRRF, calculado aliquota de 25%, de R$ 61.310,27.
22. Junta também os documentos de fls. 38/40, cópia de contrato
de câmbio de venda — tipo 4, datado de 15/01/2002, referidos
aos contratos número 02/001427, atrelado ao fornecedor
"Embraer Aircraft Corpo", valor em moeda nacional de R$
533.922,68 (USD 224.677,11).
23. Ressalte­se que tais contratos de câmbio não guardam
qualquer relação com o direito creditório discutido nos autos, o
qual, segundo o demonstrativo de fl. 36 (ou e­fl. 40), estariam
vinculados aos contratos de números 02/001437 e 02/001348,
atrelados aos fornecedores "Powel" e "Shaw Pittiman",
conforme descrição anterior, e seriam nas importâncias de R$
306.743,74 e R$ 129.216,27, respectivamente.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 181

22
24. Enfim, embora tais contratos de câmbio possam se referir a
parte do total do imposto que teria sido pago a maior, a teor das
alegações da interessada, num total de R$ 1.643.003,77, não se
referem especificamente ao direito creditório pleiteado por
meio deste processo.
25. A contribuinte juntou ainda diversas cópias de Faturas
(invoices), que são a seguir detalhadas:
25.1. documento redigido em inglês (invoice) número 06400568,
datado de "DEC.27.2001", referido ao fornecedor "Embraer
Aircraft Customer Services, Inc.", no valor total de USD
76.105,10;
25.2. documento redigido em português, também de número
6400568, que seria a tradução do anterior, datado de
27/12/2002.
25.3. documento redigido em inglês (invoice) número 06400567,
datado de "DEC.27.2001", referido ao fornecedor "Ennbraer
Aircraft Customer Servies, Inc.", no valor total de USD
301.374,45;
25.4. documento redigido em português, também de número
6400567, que seria a tradução do anterior, datado de
27/12/2002
26. Destaque­se que a soma dos valores das duas faturas (USD
76.105,10 + USD 301.374,45), no valor de USD 377.479,55,
bem como o fornecedor constante deles, correspondem ao
contrato número 02001417, contrato este que não guarda
qualquer vinculo com o direito credit6rio pleiteado (contratos
02/001347 e 02/001348).

27. Ressalte­se ainda a divergência de datas que constam no que
seriam os documentos originais (fls. 41, 43), onde consta a data
de 27 de dezembro de 2001, enquanto dos documentos que
seriam a tradução daqueles consta a data de 27 de dezembro de
2002, levando A conclusão, bastante plausível, de que a data
efetiva corresponde a 27 de dezembro de 2001 e de que teria
havido um erro na tradução para o português, inclusive porque
as remessas alegadas estão datadas de 17 de janeiro de 2002.
28. Constam ainda outras duas "invoice", emitidas pela
"Ennbraer Aircraft Customer Services , Inc., datadas também de
17 de dezembro de 2001, redigidas em inglês, nos valores de
USD 114.407,08 e USD 110.207,03, num total de USD
224.677,11, possivelmente referidas ao contrato número 02/1427
do demonstrativo de fl. 36, cujos dados também não guardam
relação direta com o direito creditório objeto de discussão.
29. A partir da descrição acima efetuada, conclui­se que o
contrato de cambio e as faturas apresentadas pela empresa não
guardam relação direta ou vinculo com o direito creditório
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 182

23
pleiteado, o qual, segundo a própria informação da interessada,
constante da planilha de fl. 36, estaria vinculado aos contratos
de número 02/001347 e 02/001348, atrelados aos fornecedores
"Powel" e "Shaw Pittiman", e não à "Embraer Aircraft
Customer Services, Inc.", não se revestindo, portando, de
qualquer valor probatório.
30. Destaque­se também que a escrituração contábil/fiscal não
foi apresentada, para comprovar o lançamento do IRRF
original, à aliquota de 25%, bem como o seu estorno posterior,
em decorrência da redução da alíquota para 15%, nem há
qualquer comprovação quanto à data efetiva em .que as
importâncias envolvidas na transação teriam sido pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas á empresa
domiciliada no exterior, a titulo de remuneração de Contratos
que tenham por objeto a assistência técnica e/ou serviços
técnicos.
31. Enfim, embora conste no demonstrativo de fl. 36 (ou e­fl.
40) que a data de remessa de todas as importâncias envolvidas
seria 15/01/2002, não foram apresentados documentos
especificamente referidos á diferença de imposto de R$
69.548,48, parte da qual foi pleiteada por meio deste processo,
nem houve a necessária confirmação por meio da escrituração
contábil e fiscal da interessada.
(...)
36. Ressalte­se que a identificação da data do fato gerador, no
presente caso, revela­se de crucial importância para a definição
da alíquota a ser aplicada aos valores remetidos ao exterior,
tendo em conta que anteriormente a 1° de janeiro de 2002,
incidia a alíquota de IRRF de 25% (vinte e cinco por cento), e
não de 15% (quinze por cento), conforme já exposto
anteriormente e admitido pela própria contribuinte em sua
manifestação de inconformidade.
37. Nesse sentido, a comprovação da existência de crédito junto
à Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à
autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e
certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos
importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de
acordo com a legislação pertinente, autorizando, após
confirmação
de
sua
regularidade,
a
restituição
ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da
contribuinte.
(...)
40. Concluindo, não há direito creditório a ser reconhecido.
Em conseqüência, não se homologam as compensações
declaradas.
(...)

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 183

24
Como demonstrado, a recorrente não comprovou o alegado erro de fato, pois
não juntou cópia da escrituração contábil e não juntou cópia da documentação acerca dos
valores envolvidos na contratação dos serviços de residentes no exterior, para apuração da base
de cálculo do IRRF e data do fato gerador, quanto às duas operações vinculadas ao crédito
reclamando nestes autos.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF),
mediante DCTF (retificadora), em relação à DCTF (original), existindo resistência do Fisco em
processo de compensação tributária, como no caso, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, juntando cópia da
escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis (escrituração anterior
errônea e atual corrigida, com respectivos documentos de suporte), demonstrando onde estaria
o alegado erro (CTN, art. 147, § 1o).
Não basta mera confrontação de DIPJ, DIRF, DCTF, Planilha e DARF. É
necessário juntar a escrituração contábil (registros contábeis das operações contratadas, valor
da operação, base de cálculo e valor apurado do IRRF) e respectivos documentos de suporte.
Ou seja, é necessário comprovar de onde foram extraídos os dados transportados para essas
declarações.
No caso, como já demonstrado pela análise dos elementos de prova juntados
autos pela contribuinte (análise efetuada pela decisão a quo), não restou comprovado o alegado
erro de fato.
As declarações citadas, apresentadas ao Fisco, foram
elaboradas
unilateralmente pela recorrente (DIPJ, DIRF e DCTF­retificadora).
Se alegou erro de fato nos dados declarados unilateralmente na DCTF
(original) e quanto ao valor recolhido do IRRF, apresentando DCTF (retificadora), necessário
então apresentação de escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos
os dados constantes da DCTF (retificadora).
Então, nesse caso, para apurar a formação, certeza e liquidez do crédito
pleiteado contra a Fazenda Nacional estabelece o art. 147, § 1o do CTN que a recorrente terá
que comprovar o alegado erro de fato quanto ao cálculo do IRRF, base de cálculo,
apresentando a escrituração contábil e documentos de suporte dos registros contábeis.
Nos termos do art. 923 do RIR/99 a escrituração contábil regular faz provas
dos fatos nela registrados, in verbis:

Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).

Em decorrência da não apresentação da escrituração contábil e documentos
de suporte, não restou comprovado o crédito pleiteado, pois o contribuinte não comprovou o
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 184

25
erro de fato que pudesse justificar os dados constantes da DCTF (retificadora) e formação do
alegado crédito, não sendo possível, assim, aferir a certeza e liquidez (art. 170 do CTN).
Ora, o ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório
contra Fazenda Nacional é do recorrente, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da provação, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de
defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por
ocasião da apresentação do recurso voluntário.
No caso, o contribuinte não produziu provas outras que não as que já havia
juntado aos autos na primeira instância de julgamento.
A decisão recorrida, de forma expressa, mencionou na fundamentação do
voto condutor que necessário a apresentação de escrituração contábil e documentos de suporte
dos registros contábeis. Entretanto, a recorrente, de forma recalcitrante, nesta instância
recursal, manteve­se resistente em não produzir provas do fato constitutivo do alegado direito
creditório, preferindo alegar que simplesmente bastava a confrontação das declarações que
produzira unilateralmente, sem apresentar escrituração contábil.e documentos de suporte dos
registros contábeis.
Data venia declarações elaboradas de forma unilateral pela recorrente (DIRF,
DIPJ), inclusive DCTF (retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), exige­
se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e
documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DCTF (retificadora), e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua
liquidez e certeza.
No caso, não cabe pedido de realização de diligência para juntar provas
documentais da escrituração contábil do recorrente, pois as provas, caso existissem, já teriam
sido juntadas aos autos e se existentes e não foram juntadas, a diligência não se presta para
substituir a parte na sua atividade de produção de prova, mormente, como no caso, cujo ônus
probatório do fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional é do
recorrente.
Assim, o pedido de diligência é procrastinatório da exigência dos tributos
compensados indevidamente.
Além disso, é inadmissível o pedido genérico de diligência, quando
formulado em desacordo com inciso IV do art. 16 do Decreto no 700.235/72, sendo
considerado não formulado (§ 1o do art. 16 do citado diploma legal).
O contribuinte não comprovou existência de força maior para a não juntada
de provas documentais aos autos que pudessem comprovar o alegado erro de fato.
Pelas razões expostas, indefere­se o pedido genérico de realização de
diligência fiscal.
Nesse sentido, ou seja, pela rejeição da diligência fiscal são também os
precedentes jurisprudenciais deste CARF que, a título ilustrativo, transcrevo ementas de
acórdãos:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 185

26

NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR..
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. De conformidade com o artigo 29 do
Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária. A produção de prova pericial deve ser indeferida se
desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2°, do artigo
38, da Lei n° 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 20­601.462, sessão de 09/10/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui
cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 10­249.407, sessão de 06/11/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade
de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como
tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem­se como não formulado o pedido de
perícia que deixa de atender aos requisitos do inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se
revela prescindível. (Acórdão n° 193­00.018, sessão de
13/10/2008).
PEDIDO
DE
PERÍCIA
PRESCINDIBILIDADE
INDEFERIMENTO. Presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere­se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.(Acórdão n°
105­15.978, sessão de 20/07/2006).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n° 102­48.141, de 25/01/2007).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Deve ser indeferido pedido de
diligencia quando prescindível, a teor do art. 18 do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 201­80.294, sessão de 23/05/2007).
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do julgador.(Acórdão n° 102­22.937, sessão de
28/03/2007).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 186

27
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
3302­01.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE
PROVA DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. O pedido de
perícia técnica, para análise de dados que integram a
escrituração contábil e já presentes nos autos, demonstra
intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito
de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para
formar sua convicção devidamente motivada, podendo deferir
perícias quando entendê­las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.(Ac.
n° 1802­001.006, sessão de 17/10/2011).
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE ­ A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 107­05.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário:2009,2010,2011.DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. A conversão do julgamento em
diligência ou perícias só se revela necessária para elucidar
pontos
duvidosos
que
requeiram
conhecimento
técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se
justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos
suficientes a formar a convicção do julgador.(Acórdão n° 1402­
003.129­4 Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de 15/05/2018,
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente e Relator).

Assim, indefiro o pedido de realização de diligência fiscal e rejeito o alegado direito
creditório por falta de liquidez e certeza.
Por tudo que foi exposto, voto para indeferir o pedido de realização de
diligência fiscal e, no mérito propriamente dito, negar provimento ao recurso voluntário,

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13884.900455/2006­74
Acórdão n.o 1401­004.151
S1­C4T1
Fl. 187

28

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital